Tribunal: TJDFT
Processo: 0716149-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716149-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO ALVES AGRAVADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CARLOS ALBERTO ALVES contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia nos autos do cumprimento de sentença no 0733529-51.2024.8.07.0003 apresentado por INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA, pela qual parcialmente acolhida a impugnação à penhora. Esta a decisão agravada: “Trata-se de impugnação ao bloqueio Sisbajud apresentado por CARLOS ALBERTO ALVES - ID 229807394, a qual alega que os valores bloqueados seriam oriundos de verba alimentar. A parte exequente se manifestou ao ID 231307223, defendendo a legalidade do bloqueio. Vieram os autos conclusos. Relatei. Decido. Na forma do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis, dentre outras, as verbas decorrentes de vencimentos e salários. Este e.TJDFT possui precedentes recentes concluindo que a norma acima pode ser relativizada quando os valores percebidos a título de rendimentos estejam acima do necessário à sobrevivência do devedor. Como qualquer regra, a norma protetiva do salário, conquanto vise garantir a dignidade do ser humano, não pode ser inflexível, pois o crédito do exequente também possui proteção do ordenamento jurídico. Não pode o exequente ser privado do direito de obter a satisfação do direito sob a premissa inexorável de que o salário não pode ser penhorado. Nesse sentido o STJ dispõe: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/15, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes. 1.1. Derruir as conclusões do Tribunal local, no sentido de aferir a razoabilidade do percentual do salário penhorado, demandaria reanálise do acervo probatório. Incidência da Súmula 7/STJ. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (Grifo nosso, AgInt no REsp n. 1.990.171/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 4/11/2022.) Analisando os extratos bancários do executado juntado ao ID 229809653, verifica-se que antes do bloqueio de valores o saldo bancário era de R$ 11.433,58 (27/02/2025) e no dia 28/02/2025 houve o crédito salarial no valor de R$ 3.995,43, sendo bloqueado o valor total de R$ 11.767,92 em 28/02/2025. Nesse sentido, pode se concluir que os valores bloqueados de R$ 334,34 são oriundos de verba salarial. Todavia, a penhora da sobra salarial (R$ 11.433,58) deve ser mantida, porquanto constitui saldo remanescente existente na conta bancária do executado de um mês a outro, perdendo a natureza alimentar e passando a compor o patrimônio disponível do devedor. Em outras palavras, a impenhorabilidade incide exclusivamente sobre o valor recebido a título de salários ou assemelhados, com a finalidade de manter a subsistência familiar, e não sobre toda a quantia existente na conta bancária do devedor para recebimento de salários. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a verba de cunho salarial a princípio protegida é a última percebida, ao passo que perde a proteção a sobra de remunerações anteriores (AgInt no REsp 1540155/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2019, DJe 22/08/2019. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTA BANCÁRIA. SALDO REMANESCENTE. PENHORA. VERBA SALARIAL. SOBRA DE REMUNERAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade da verba salarial desde que analisadas as circunstâncias de cada caso, ainda que não seja hipótese de exceção à regra prevista no art. 833, IV, do CPC, na esteira do que sinaliza atualmente a Corte Superior. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a verba de cunho salarial a princípio protegida é a última percebida, ao passo que perde a proteção a sobra de remunerações anteriores (AgInt no REsp 1540155/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2019, DJe 22/08/2019). 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1720574, 07040635520238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 28/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Dispositivo Diante do exposto, acolho em parte a impugnação formulada pela parte executada, mantenho a penhora de R$ 11.433,58 do valor bloqueado e promovi o desbloqueio do saldo remanescente, conforme minuta anexa. Preclusa esta decisão, promova-se a transferência eletrônica dos valores em favor da parte exequente.” – ID 231505623 dos autos n. 0733529-51.2024.8.07.0003; grifei. Nas razões recursais, o agravante alega que “o crédito perseguido não possui natureza alimentar, razão pela qual os valores bloqueados deveriam ser integralmente protegidos, independentemente de seu montante ou tempo de permanência em conta” (ID 71143479, p.5). Sustenta que “os valores bloqueados, inferiores a 40 anos de faturamento mínimos, são frutos de economias realizadas pelo Apelante para custear despesas cotidianas e emergenciais, como saúde e alimentação” (ID 71143479, p.6). Assevera que a “penhora dos valores sub judice compromete a garantia constitucional do mínimo existencial e viola o princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado nos artigos 1o, inciso III, e 6o da Constituição Federal. O montante bloqueado destina-se exclusivamente à manutenção das condições básicas de vida do agravante e da sua família” (ID 71143479, p.8). Afirma que “a execução não pode, sob pretexto de satisfação do crédito, privar o devedor dos recursos indispensáveis à sua vida. Assim, o bloqueio realizado é excessivamente gravoso e deve ser afastado” (ID 71143479, p.9). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz: “A urgência de evitar dano irreparável é evidente, uma vez que: a) Os valores bloqueados são oriundos de verbas salariais e de valores poupados e utilizados para garantir o mínimo existencial; b) O crédito perseguido não é de natureza alimentar; c) A penhora compromete o mínimo existencial do Agravante, haja vista que os valores bloqueados, inferiores a 40 anos de faturamento mínimos, são frutos de economias realizadas pelo Apelante para custear despesas cotidianas e emergenciais, como saúde, alimentação, manutenção da casa, etc. Diante disso, requer-se a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, acolhendo o pleito da impenhorabilidade dos valores bloqueados, determinando o desbloqueio integral.” (ID 71143479, p.9). Por fim, requer: “Ante o exposto, requer-se a Vossa Excelência: A. A concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 99, §2o, do CPC; B. O recebimento do presente agravo de instrumento com a concessão do efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada; C. A intimação do Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal; D. Ao final, o provimento do agravo, para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a impenhorabilidade dos valores bloqueados, com fulcro no art. 833, IV e X, do CPC” (ID 71143479, p.p.9/10). O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido (ID 72580911). Preparo regular (ID 72942329). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Conforme relatado, o executado/agravante alega a impenhorabilidade da verba bloqueada por se tratar de verba salarial e verba poupada inferior a 40 salários-mínimos. Sem razão. Salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor constituem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição. O art. 833 do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2”. Também nos termos do artigo 833, inciso X do CPC, “são impenhoráveis ( ) a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. E conforme o § 2o do referido dispositivo legal, “o disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o e no art. 529, § 3o”. Muito bem. Na hipótese, pela pesquisa realizada via Sisbajud em 05/03/2025, foi bloqueado o valor total de R$ 11.767,92 da conta bancária do agravante junto ao Banco do Brasil S/A (ID 231505643 – origem). Verifica-se que o agravante aufere 2 (dois) rendimentos: recebe salário no valor líquido de R$ 3.995,43 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em sua conta bancária do Banco do Brasil (contracheques e extrato bancário do BB – IDs 229809655, 229809656, 229809658 e 229809653, origem), e pensão no valor líquido de R$ 5.758,74 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (extrato de remuneração – ID 236129604, origem). O agravante comprovou que somente o valor recebido da EBCT (R$3.995,43) é debitado em sua conta bancária do Banco do Brasil, na qual ocorreu o bloqueio via Sisbajud. Em seu extrato bancário junto ao Banco do Brasil do período de 14/02/2025 a 11/03/2025, verifica-se que o saldo em 27/02/2025 era de R$11.433,58; em 28/02/2025 houve o recebimento de proventos de R$3.995,43 da EBCT e o saldo passou a ser R$14.914,54; em 05/03/2025, houve o bloqueio judicial de R$11.767,92 e o saldo passou a ser R$3.024,67: Como bem definido pela decisão agravada, a verba salarial impenhorável deve ser aferida mediante a subtração entre o valor penhorado (R$11.767,92) e o valor do saldo na conta antes do recebimento do salário (R$11.433,58), ou seja, R$334,34. E o restante da verba salarial permaneceu na conta bancária do agravante (saldo em 05/03/2025: R$3.024,67). Confira-se trecho da decisão agravada: “Analisando os extratos bancários do executado juntado ao ID 229809653, verifica-se que antes do bloqueio de valores o saldo bancário era de R$ 11.433,58 (27/02/2025) e no dia 28/02/2025 houve o crédito salarial no valor de R$ 3.995,43, sendo bloqueado o valor total de R$ 11.767,92 em 28/02/2025. Nesse sentido, pode se concluir que os valores bloqueados de R$ 334,34 são oriundos de verba salarial. Todavia, a penhora da sobra salarial (R$ 11.433,58) deve ser mantida, porquanto constitui saldo remanescente existente na conta bancária do executado de um mês a outro, perdendo a natureza alimentar e passando a compor o patrimônio disponível do devedor. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTA BANCÁRIA. SALDO REMANESCENTE. PENHORA. VERBA SALARIAL. SOBRA DE REMUNERAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade da verba salarial desde que analisadas as circunstâncias de cada caso, ainda que não seja hipótese de exceção à regra prevista no art. 833, IV, do CPC, na esteira do que sinaliza atualmente a Corte Superior. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a verba de cunho salarial a princípio protegida é a última percebida, ao passo que perde a proteção a sobra de remunerações anteriores (AgInt no REsp 1540155/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2019, DJe 22/08/2019). 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1720574, 07040635520238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 28/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)” (ID 231505623 – origem) Nos termos do artigo 854, § 3o, I do CPC, é ônus da parte executada comprovar a impenhorabilidade dos valores constritos; na hipótese, o agravante não logrou comprovar a natureza salarial dos ativos financeiros bloqueados em sua conta bancária no valor de R$11.433,58, não havendo que se falar em impenhorabilidade de saldo remanescente de remunerações percebidas em meses anteriores. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO NÃO ALIMENTAR. SISBAJUD. BLOQUEIO PARCIAL DE VALORES. CONTA CORRENTE. IMPUGNAÇÃO DA PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o art. 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, que incumbe ao executado comprovar que os valores bloqueados, através do sistema SISBAJUD, são protegidos pelo manto da impenhorabilidade. 2. No caso em debate, revela-se incompatível aplicar a regra da impenhorabilidade, haja vista que as contas bancárias da executada, ainda que eventualmente recebam crédito salarial, se destinam a movimentações financeiras outras e não se destinam unicamente ao recebimento de salário. 3. Ainda que se considere que os valores bloqueados recaiam sobre a renda salarial recebida pela agravante, impende ressaltar que a impenhorabilidade de salário não é absoluta, conforme tem se posicionado a recente jurisprudência do colendo STJ e desta Corte de Justiça. 4. A Corte Especial do STJ firmou a compreensão de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. 5. Restando à devedora saldo necessário à sua subsistência e de sua família, possível a expropriação do remanescente para saldar a dívida perseguida pela parte credora 6. Se os extratos e documentos apresentados não demonstraram que a expropriação da quantia comprometeu drasticamente o orçamento a ponto de afetar o mínimo existencial ou prejudicou a subsistência própria e do núcleo familiar, deve ser mantido hígido o bloqueio de valores nas contas bancárias da parte executada. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1765472, 07249168520238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que tange à alegação de que “os valores bloqueados, inferiores a 40 anos de faturamento mínimos, são frutos de economias realizadas pelo Apelante para custear despesas cotidianas e emergenciais, como saúde e alimentação” (ID 71143479, p.6), é verdade que o Superior Tribunal de Justiça confere interpretação extensiva à regra do art. 833, X do CPC para considerar impenhorável a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada pelo devedor para ser usada em situações de emergência, seja ela mantida em conta-corrente, caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso e de acordo com as circunstâncias da situação em julgamento. Nesse sentido, os seguintes precedentes do c. STJ: “1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)” (REsp n. 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014). “2. Além disso, a interpretação do STJ do § 2o do art. 833 do CPC/2015 é de que 'deve ser preservada a subsistência digna do devedor e de sua família. A percepção de qual é efetiva e concretamente este mínimo patrimonial a ser resguardado já foi adotada em critério fornecido pelo legislador: 50 salários-mínimos mensais” (REsp n. 1.747.645/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/8/2018, DJe 10/8/2018)” (AgInt no AREsp 1412741/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019) A finalidade da norma protetiva em questão (impenhorabilidade de quantia de até 40 salários-mínimos depositada em conta bancária do devedor) é proteger a reserva financeira do devedor para atendimento das necessidades básicas de seu sustento e de sua família diante de situações emergenciais e imprevistos em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III, Constituição Federal). E, nesse sentido, a proteção deve ser conferida quando demonstrado tratar-se de quantia poupada, não saldo ordinário da conta, sob pena de distorcer o que foi previsto pelo Legislador no art. 833, X do CPC. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA CORRENTE. NATUREZA DOS VALORES. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTA CORRENTE. NATUREZA DE RESERVA FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Quando os valores penhorados são inferiores àqueles cujas origem e natureza não restaram demonstradas, não há que se falar em impenhorabilidade unicamente com fundamento no fato de que a conta bancária da executada é a mesma na qual recebe os proventos de sua aposentadoria e a pensão alimentícia dos filhos. 2. Não prospera a alegação de impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente como reserva financeira (poupança), quando a movimentação realizada demonstra que a executada se utiliza para pagamento de despesas correntes, como restaurantes, supermercado etc. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1363305, 07176441120218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PENHORA. CONTA CORRENTE. NATUREZA SALARIAL NÃO VERIFICADA. POUPANÇA. RESGATE. DESVIRTUAMENTO DA PROTEÇÃO. ( ) 3. É cediço que o art. 854, §3o, I, do CPC atribui ao devedor o ônus de provar que a constrição determinada tenha recaído sobre verbas impenhoráveis. 4. No caso concreto, ante a não comprovação, por parte do agravante/devedor, que a penhora incidiu sobre verba de natureza salarial, deve ser mantido o ato de constrição determinado na instância de origem. 5. Havendo resgate de valor da conta poupança, com crédito na conta corrente para ampla disponibilidade de movimentação, verifica-se o desvirtuamento da proteção de impenhorabilidade preconizada no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. 6. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão 1394123, 07288961120218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no DJE: 9/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Na hipótese, conforme o extrato bancário juntado ao ID 229809653, verifica-se que há intensa movimentação financeira, a exemplo de transferências via pix, pagamentos de contas e compras realizadas no cartão pelo agravante. Do que se tem, nenhuma comprovação de que que o bloqueio tenha atingido valores depositados como reserva financeira poupada, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 20 de junho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora